Tribunal: STF
Processo: RE 1555145
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. 



MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA, AJUIZADA PELO SINTRASEB, EM FACE DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. ALEGADA LEGITIMIDADE. INSUBSISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO ABARCOU OS SERVIDORES CONTRATADOS PELO REGIME TEMPORÁRIO (ACTS). ENTENDIMENTO UNÍSSONO DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido afronta a isonomia, “por atribuir tratamento diverso e desigual àqueles que se encontram nas mesmas condições sobre as quais incide o caso concreto”, vale dizer, por permitir diferenciar indevidamente professores efetivos e temporários. Nesse sentido, afirma que “a indenização obtida pela ação coletiva, com base nos dispositivos da lei federal nº 11.738/08 deve ser assegurada a todos os profissionais do magistério de Blumenau, independentemente serem efetivos ou temporários.”



    Diz que “alijar o professor temporário (ACT), da indenização obtida na ação coletiva, ao argumento de que àquela condenação não conta com previsão na lei municipal para os temporários, é um argumento absolutamente inservível ao caso. Isso porque o fundamento jurídico do direito material obtido na ação coletiva não é a legislação municipal, mas sim, a Lei Federal nº 11.738/08, ou melhor, o descumprimento dessa lei. Então, se o direito material obtido na ação coletiva de onde emana o título executivo provém da Lei Federal nº 11.738/08, pouco importa se a verba tenha ou não previsão na legislação municipal. O que importa é que houve determinação para pagamento da condenação a todos os professores e educadores da municipalidade, sob pena de não o fazendo em relação aos temporários (ACT), se ferir frontalmente o princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, caput da CF/88”.



    Aduz, outrossim, que o Tema 1.143 da Repercussão Geral fora equivocadamente aplicado. Argumenta que “o caso em tela é de ação iniciada já na justiça comum, com sentença prolatada pela justiça comum, sendo absolutamente inservível a modulação dos efeitos para a não aplicação do tema 1143”.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.143 da Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC). LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA EXEQUENTE. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, SUBMETIDOS AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS ACT'S E DAQUELES CONTRATADOS SOB O REGIME CELETISTA. TEMA 1143 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TÍTULO FORMADO ANTERIORMENTE AO REFERIDO JULGAMENTO. ENTENDIMENTO ESCORREITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão relativa à abrangência da sentença coletiva com amparo na legislação municipal aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    A propósito, este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 848 da Repercussão Geral, assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à extensão da sentença proferida em ação coletiva e a consectária legitimidade para as liquidações e execuções individuais, porquanto consistente em debate sobre os próprios limites da coisa julgada. Confira-se a ementa da julgado, verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2015)



    Nesse sentido, reconhecendo a natureza infraconstitucional da questão, cito a seguinte decisão monocrática, proferida em caso semelhante ao presente: ARE 1.538.257, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/4/2025.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente